Tribunal: CARF
Processo: 18186.722217/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722217/2016-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.706 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DINIZ & RODRIGUES EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson
Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre
Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 09-069.219 da 2a Turma
da DRJ/JFA, às fls. 34-37, que manteve a não opção do Recorrente da Opção do Simples
Nacional, com fundamento nos artigos 17, V, da LC 123/2006, em face da existência de
pendência de débitos não previdenciários não pagos pelo Recorrente, conforme consta no Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, às fls.12:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722217/2016-84
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.706 -
Processo no 18186.722217/2016-84

Nesse aspecto, o Contribuinte, na impugnação às fls. 02, alegou que foi feita
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional no dia 25/01/2016, alegando que os débitos
apresentados deveriam ser regularizados até o dia 29/01/2016, tendo juntado à Impugnação os
comprovantes (DARFS) de quitação dos débitos no prazo estipulado, junto às fls.13-14.
Contudo, quanto ao débito – Código de Receita:2089 (IRPJ), informou como
período de apuração: 30/06/2015, com vencimento em 31/07/2015, tendo realizado o pagamento
de R 2.197,20 (valor principal), acrescido de multa (R$ 439,44) e juros (R$143,91), totalizando o
valor de R$ 2.780,55.
Já quanto ao débito – Código de Receita 2372 (CSLL), informou o período de
apuração: 30/06/2015, com vencimento em 31/07/2015, tendo realizado pagamento de R$
1.318,32 (valor principal), acrescido de multa (R$263.66) e juros (R$ 86,34), totalizando o valor
de R$1668,32.
Por tais motivos, considera que, uma vez que os débitos supostamente quitados no
prazo previsto para regularização, deve ser concedida à empresa a condição de optante pelo
Simples Nacional, desde 01/01/2016.
Por outro lado, a manifestação de inconformidade foi objeto de análise prévia que
resultou no Despacho de encaminhamento SRRF 08-RF/EASIN/n.2376/2018, de 05/09/2018:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada em epígrafe contra o Termo de Indeferimento de sua opção pelo Simples
Nacional no 00.07.67.50.58.
A manifestação de inconformidade apresentada em 25/02/2016 é tempestiva.
Entretanto, realizamos uma análise prévia para verificar a possibilidade de revisão
administrativa do ato de indeferimento.
Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua opção em
25/01/2016. Após o processamento final da solicitação foram detectadas as seguintes
irregularidades: Débito não previdenciário com a Secretaria de Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que os débitos acima
foram inscritos em dívida ativa em 22/12/2017, portanto a empresa estava irregular no
período de opção.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.706 -
Processo no 18186.722217/2016-84

Não se constatando hipótese de revisão de ofício, encaminhe-se o presente processo à
DRJ para julgamento, nos termos da competência estabelecida no inciso IV do art. 277
da Portaria MF no 430, de 2017.
No Acórdão de n. 09-069.219 da 2a Turma da DRJ/JFA, após consulta no sistema
interno da RFB, negou provimento à manifestação de inconformidade, considerando que, em
relação aos débitos juntados na impugnação, o pagamento ocorreu em 29/01/2016. Contudo,
relativo ao IRPJ, tomou em consideração que o período de apuração apontado no DARF é
06/2015 e não 02/2015, objeto do Termo de Indeferimento. Já em relação ao débito relativo à
CSLL, verificou semelhante situação, com a diferença de que o pagamento ocorreu em
28.01/2016. Acrescentou também que os débitos mencionados foram inscritos pela PGFN
(fls.30).
Finalmente, o Acórdão reforça que a não regularização dos débitos e o desacordo
com o disposto na Resolução CGSN n. 94/2011, no seu artigo 6o:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]

Diante do não provimento à manifestação de inconformidade supra referida, foi
apresentado Recurso Voluntário com base no seguinte argumento, que justificou a alteração do
período de apuração da seguinte maneira:

O que os julgadores não notaram, é que os pagamentos dos DARF’s referem-se ao IRPJ
e CSLL do SEGUNDO TRIMESTRE de 2015, por isso o período de Apuração na
Lista dos débitos constam como 02/2015 (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015), com
apuração em 30/06/2015, que é a data final do Segundo Trimestre. Portanto, os débitos
listados na lista de débitos do Indeferimento ao ingresso do Simples Nacional não são
débitos do mês de Fevereiro/2015, mas sim do SEGUNDO TRIMESTRE de 2015.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.706 -
Processo no 18186.722217/2016-84

Preliminarmente, o Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo a analisar o mérito da questão.
A exclusão do Recorrente pelo Ato Declaratório Executivo foi fundamentada
pelos seguintes artigos:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
Para que seja mantida a adesão ao Simples Nacional deve haver a regularização
dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, no prazo previsto para contestação.
Nesse sentido, foi o entendimento do Acórdão n. 1301-004.474 proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que tem débito para com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fica impedida de aderir ao Simples Nacional. Os débitos que
motivarem a exclusão de oficio devem ser regularizados dentro do prazo previsto para a
contestação. Nesse sentido, o Despacho de Encaminhamento SRRF
08-
RF/EASIN/n.2376/2018, de 05/09/2018:
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que os débitos acima
foram inscritos em dívida ativa em 22/12/2017, portanto a empresa estava irregular no
período de opção.
Contudo, quanto ao débito – Código de Receita:2089 (IRPJ), informou como
período de apuração: 30/06/2015, com vencimento em 31/07/2015, tendo realizado o
pagamento de R 2.197,20 (valor principal), acrescido de multa (R$ 439,44) e juros (R$143,91),
totalizando o valor de R$ 2.780,55.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.706 -
Processo no 18186.722217/2016-84

No mesmo passo, quanto ao débito – Código de Receita 2372 (CSLL), informou o
período de apuração: 30/06/2015, com vencimento em 31/07/2015, tendo realizado pagamento
de R$ 1.318,32 (valor principal), acrescido de multa (R$263.66) e juros (R$ 86,34), totalizando o
valor de R$1668,32.
Já os débitos que constam no Ato Declaratório de Exclusão do Simples:
O fato de os débitos permanecerem em abertos após o prazo para opção do
Simples Nacional leva, a princípio, à aplicação da Resolução CGSN n. 94/2011, no seu artigo 6o:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
No Acórdão houve a realização de nova pesquisa, em que se constatou que os
DARFs se referiam ao período de apuração de 06/05, e não abrangiam os débitos do período de
apuração de 02/2015.
Assim, não se verificando a regularização dos débitos nos termos da Resolução CGSN
n. 94/2011, no seu artigo 6o, não há que se falar em cancelamento da opção da
Recorrente no Simples Nacional, com supedâneo no art. 17, V, da LC 123/2006.
Em contrapartida, considerando a hipótese de que o contribuinte tenha realizado os
pagamentos de forma equivocada em virtude de erro no preenchimento do DARF,
deveria ter realizado o preenchimento do Formulário de Pedido de Retificação de Darf
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.706 -
Processo no 18186.722217/2016-84

/Darf-Simples – Redarf, nos termos da IN n. 672/2006 por sua vez dirigida à unidade da
SRF competente.
Não obstante, observa-se que há compatibilidade nos dois débitos com os
DARFs juntados à impugnação quanto ao: código de receita; valor principal. Porém, há
divergência no período de apuração, já que nos DARFs informa-se o período de apuração:
06/2015, ao passo que os débitos referem-se ao período de 02/2015.
Em que pese a interpretação do contribuinte no sentido de que o período 02/2015
se referiria ao “segundo trimestre”, o fato é que os débitos que motivaram a exclusão do Simples
Nacional permaneceram em aberto após o dia 29/01/2015, o que levou até mesmo à inscrição
dos mesmos em dívida ativa pela PGFN, a partir de 2017.
De qualquer forma, deveria o contribuinte, uma vez cientificado da decisão
constante no Acórdão da Manifestação de Inconformidade e, verificando a evidente divergência
nos períodos de apuração apontados entre os DARFs e os débitos inscritos no Termo de
Exclusão, proceder com a imediata retificação do mesmo.
Por outro lado, a identificação dos códigos de receita e do valor principal
apontado pelo contribuinte, leva à consideração de que é plenamente plausível a possibilidade de
que tenha ocorrido mero erro na identificação do período de apuração pelo próprio contribuinte,
ao apontar o período de 06/2015 e não 02/2015.
Diante do exposto, considerando a possibilidade de que os valores tenham sido
realmente pagos, mas erroneamente preenchidos no DARF, VOTO para que o presente
julgamento seja convertido em diligência, retornando o processo à autoridade local para que se
pronuncie sobre a existência de pagamentos em face da coincidência dos valores registrados em
DARF e aqueles inscritos em dívida ativa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital